Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-53.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. RECONHECIDO O PRIVILÉGIO. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME ABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de Tribunal do Júri, a fixação da reprimenda é conferida exclusivamente ao Juiz Presidente, não havendo falar em afastamento das circunstâncias judiciais (CP, art. 59) pelo Conselho de Sentença, observados o princípio da vedação do “bis in idem” e a higidez dos veredictos, conforme art. 492 do CPP.
2. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
3. Inviável a pejoração das circunstâncias do crime, fundada no fato de a tentativa de homicídio ter ocorrido na residência da vítima, se não foi comprovado nos autos o local em que se deu a agressão.
4. Fato anterior ao crime descrito na inicial acusatória, mas com trânsito em julgado posterior aos fatos nela descritos, não são aptos a caracterizar reincidência, mas embasam o aumento da pena-base em razão da valoração negativa dos antecedentes.
5. Diante da quantidade de pena imposta, não se tratando de réu reincidente, mantém-se o regime aberto para início de cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, §§ 2o, “c”, e 3o, do CP.
6. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para exasperar a pena-base na primeira fase, em razão de maus antecedentes, e, diante da nova dosimetria, fixar a sanção definitiva e concreta em 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial aberto.